Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704221-73.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, ROMULO LOBO DE OLIVEIRA APELADO: ROMULO LOBO DE OLIVEIRA, BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado por esta 7a Turma Cível, que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes (ID 63765188). Nas razões dos embargos, a parte embargante informa o falecimento de Romulo Lobo de Oliveira e requer a inclusão de seus herdeiros Edissa Moraes de Outeiro Lobo, Melissa Outeiro Lobo e Daniel Outeiro Lobo no polo ativo. No despacho de ID 64443506, determinou-se a suspensão do processo e a intimação da advogada da parte embargante para apresentar a certidão de óbito de Romulo Lobo de Oliveira, o termo de compromisso do inventariante, se houver, a procuração outorgada pelo espólio ou pelos herdeiros e seus respectivos documentos de identificação e comprovantes de endereços. Ordenou-se, ainda, a intimação da parte embargada para se manifestar sobre a sucessão processual e sobre os embargos de declaração. Em resposta, foram apresentadas a certidão de casamento entre Romulo e Edissa, as certidões de nascimento de Melissa e Daniel, a certidão de óbito de Romulo, a procuração outorgada à advogada e a carteira de identificação de Edissa (IDs 64507642 - 64507647). Após, o Bradesco Saúde S.A. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sem impugnar o requerimento de sucessão processual (ID 65102970). É o relato do necessário. 2. O art. 87, X, do Regimento Interno deste TJDFT atribui ao relator a incumbência de processar e julgar habilitação incidente. Sobre o tema, nos termos do art. 110 do CPC, caso ocorra a morte de qualquer das partes, “dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. O procedimento da habilitação está disposto nos arts. 687 a 692 do diploma processual civil: Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Como relatado, o óbito de Romulo Lobo de Oliveira foi comprovado pela cópia da certidão juntada no ID 64507643. Além disso, a condição de cônjuge e filhos do falecido foi demonstrada por meio dos demais documentos apresentados. Juntou-se, ainda, a procuração outorgada à advogada para representar seus interesses em juízo (IDs 64507642 - 64507647). Cabe acrescentar a inexistência de impugnação contra o pedido de habilitação processual e a suficiência da prova documental presente nos autos. Assim, em razão do falecimento de Romulo Lobo de Oliveira e a transmissibilidade do direito em litígio, a pretensão deve ser deferida para que o processo retome o seu curso. 3. Ante o exposto, com base nos arts. 100 e 691 do CPC e no art. 87, X, do RITJDFT, defiro o requerimento de habilitação de Edissa Moraes de Outeiro Lobo, Melissa Outeiro Lobo e Daniel Outeiro Lobo, os dois últimos representados pela primeira, sua genitora. Anote-se e retifique-se a autuação. Remetam-se os autos aos Ministério Público para apresentação de parecer, conforme o art. 178, II, do CPC. Após, os autos devem ser conclusos para elaboração do voto e inclusão dos embargos de declaração em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora